Tribunal: STF
Processo: ARE 1582764
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE PRECATÓRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 890. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO EM DOBRO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, uma vez que ela ultrapassou o prazo legal para oposição. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a preclusão temporal para o executado/agravante apresentar da impugnação aos cálculos dos executados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de impugnação no prazo legal implica preclusão, sendo desnecessária a observância do regime de precatórios para empresas que atuam em regime de direito privado. 
4. A agravante, mesmo equiparada à Fazenda Pública para alguns fins, não cumpriu o prazo em dobro para impugnação, resultando na preclusão temporal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. Desrespeitado o prazo e comprovada a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença que deu ensejo a decisão recorrida, o reconhecimento da preclusão temporal, inclusive, quanto aos argumentos de que ocorreu violação ao título executivo é medida que se impõe e por isso, os cálculos devem ser homologados.’ 
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 927, I; CF/1988, art. 100; ADPF 890.” (Doc. 20, p. 5, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB “para sanar a omissão e a contradição do acórdão embargado e, mediante atribuição excepcional de efeitos modificativos, dar provimento ao recurso de agravo, de modo a confirmar a submissão da execução ao regime de precatórios, na forma da tese firmada na ADPF 890” (Doc. 23, p. 6-7), foram desprovidos (Doc. 26).
Nas razões do apelo extremo, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, caput, 102, § 2º, e 167, inciso III, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 890. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “determinar a aplicação imediata do regime de precatórios à execução da origem” (Doc. 32, p. 13).
Nilton Braz de Queiroz e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 35).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento nos óbices erigidos pelas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 42). Irresignada, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 46).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 890, decidiu que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB se submete ao regime constitucional de precatórios, in litteris:

“Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido.
1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16).
2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade.
3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública.
4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna.
5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 890, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 15/03/2022, destaquei)

Destarte, in casu, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Corte. 
Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU  PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB para determinar que seja observado o que dispõe o artigo 100 da Constituição da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente